Tribunal: TJSP
Processo: 2224742-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224742-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DANIEL
BATISTA PORTO e ALEX LUIZ DE OLIVEIRA, são agravados ATRIUM SISTEMA
DE ESQUADRIAS LTDA e JWA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224742-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.887
2
Agravo de instrumento n.o 2224742-13.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo F. R. Penha de França
Agravantes: Daniel Batista Porto e Alex Luiz de Oliveira
Agravados:
Atrium Sistema Industrial de Esquadrias Ltda. E
JWA Construção e Comércio
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DO
PERITO. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA. PARTE QUE LHES CABE DEVE SER
CUSTEADA
COM
RECURSOS
ALOCADOS
NO
ORÇAMENTO DO ESTADO. EXEGESE DO ART. 95,
CAPUT E §3.o, INCS. I E II, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.887

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de cobrança
fundada em prestação de serviços imputou aos autores o custo
da perícia técnica a ser realizada para apurar a metragem de
vidros por eles instalados e o valor médio da mão-de-obra por
metro quadrado.
Em suas razões recursais, sustentam os
agravantes que lhes foram concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça, todavia, o MM. Juiz determinou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224742-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.887
3
arcassem com o custo da perícia a ser realizada na obra que
instalaram vidros e esquadrias em favor dos agravados em
outra comarca. Afirmam não reunirem condições financeiras de
arcar com os honorários periciais.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo,
denegado efeito suspensivo e sem resposta.
É o relatório.
A discussão dos autos principais versa a
respeito da contratação da mão-de-obra dos autores-agravantes
pelas rés-agravadas para instalação de 660m2 de vidros e
esquadrias em construção civil. A fim de dirimir a
controvérsia foi determinada a realização de perícia para
apurar a metragem de vidros instalados pelos autores e o
valor médio da mão-de-obra por metro quadrado.
A decisão agravada determinou aos autores
custear
os
honorários
periciais,
apesar
de
serem
beneficiários da assistência judiciária, com fundamento no
art. 98, § 5.o, do CPC.
Pois bem. Prevê o art. 98, § 1.o, inc.
VI, do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. §1.o A
gratuidade da justiça compreende: (...) VI - os honorários do
advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do
tradutor nomeado para apresentação de versão em português de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224742-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.887
4
documento redigido em língua estrangeira”.
Respeitada a convicção do magistrado,
concedido o benefício da justiça gratuita aos autores-
agravantes incumbe ao Estado suportar o ônus de arcar com a
remuneração do perito, nos termos do art. 95, § 3.o, incs. I
e II, do CPC, in verbis:
“Art.
95.
Cada
parte
adiantará
a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo
a do perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.
(...)
§ 3.o Quando o pagamento da perícia for
de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça,
ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no
orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder
Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no
orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso
de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será
fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de
sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.
“Não se pode exigir do beneficiário da
justiça gratuita - ensinam NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY - o prévio depósito de importância para
pagamento de honorários do perito (CPC 82), porque a isenção
abrange as despesas com perícia. Não se deve também obrigar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224742-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.887
5
parte adversa do beneficiário do favor legal a arcar com
essas despesas. O ideal é que o Estado responda por essas
despesas, pelas instituições públicas que tenham gabarito
para o mister e possam suportar o encargo. Esses trabalhos
integram o dever do Estado de garantir 'assistência jurídica
integral e gratuita' aos que não têm recursos (CF 3.o I e 5.o
LXXIV).” (Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015, São Paulo, RT, 2015, pág. 473)
Desse
modo,
a
r.
decisão
deve
ser
reformada para que perícia seja feita pelo perito indicado ou
por outro profissional a ser nomeado e que aceite receber
parte da remuneração futuramente, que será custeada com
recursos alocados no orçamento do Estado, a cargo do Fundo de
Assistência Judiciária da Procuradoria-Geral do Estado e não
integralmente pelos agravantes.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator